Tribunal: TJDFT
Processo: 0717610-78.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717610-78.2022.8.07.0007 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: MANOEL INACIO GERALDO COSME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE. TERCEIRO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. LIGAÇÃO TELEFÔNICA. SÚMULA 479 DO STJ. 1. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 do STJ). 2. A ausência de mecanismos aptos a sobrestar sucessivas movimentações bancárias atípicas configura falha da prestação do serviço ofertado pela instituição financeira, especialmente quando, após noticiada de se tratar de operações não reconhecidas, deixa de adotar medidas regulamentadas pelo Banco Central que viabilizariam a restituição dos valores suspeitos. 3. Nos termos da Resolução do Banco Central do Brasil no1/2020, as instituições financeiras “devem se responsabilizar por fraudes no âmbito do PIX decorrentes de falhas nos seus mecanismos de gerenciamento de riscos” (art. 32, V). 4. Ao se declarar a inexistência do contrato, deve se observar a consequência lógica de restituição das partes ao status quo ante, de modo que a instituição financeira deve restituir os valores cobrados e o consumidor o valor creditado. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a inexistência do dever de indenizar, porquanto ausente falha na prestação do serviço pela instituição financeira, uma vez que as operações bancárias teriam ocorrido por meio de utilização do aparelho da recorrida mediante o uso de senha pessoal e intransferível, sem que houvesse liame entre as ações e o banco. Afirma se tratar de fortuito externo e hipótese de culpa exclusiva da cliente e de terceiros. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer a intimação do Ministério Público para tomar ciência dos fatos e adotar providências que entender pertinentes. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado João Marcos Fonseca de Melo, OAB/DF 26.323, e pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) no caso dos autos, conforme documento de id 50526086, constata-se que em menos de uma hora, foram realizadas oito movimentações em valores expressivos, sendo um empréstimo de R$ 28.450,02 e sete realizações de PIX que somaram o montante de R$ 60.473,87 (id 50526084 e id 50526086) (ID 52927510 - Pág. 6). No caso, consta (id 50526087) que horas depois do ilícito a própria instituição financeira apelante fez contato com o Apelado para informar do golpe sofrido, o que denota que foi possível identificar a atipicidade da movimentação. Ocorre que não há qualquer menção nos autos acerca da adoção do Mecanismo Especial de Devolução de PIX suspeitos de fraudes, conforme disciplina a da Resolução n. 1/2020 do Banco Central do Brasil. Na hipótese, cumpriria a Apelante demonstrar, com base na citada Resolução n. 1/2020, a impossibilidade de reversão dos valores ilicitamente movimentados (ID 52927510 - Pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.334.933/SC, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/10/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Nada a prover quanto ao requerimento de intimação do Ministério Público, porquanto tal providência pode ser adotada pela própria parte, sem necessidade de intervenção judicial. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas em nome do advogado João Marcos Fonseca de Melo, OAB/DF 26.323. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024